Tribunal: STF
Processo: AI 621153
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-29
Data de publicação: 2007-05-29

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. MATÉRIA TRABALHISTA. ART. 5º, XXXV, DA CF.
   OFENSA INDIRETA.
I - É inviável o recurso extraordinário cujo
   exame demande o debate acerca dos pressupostos de admissibilidade
   de recursos trabalhistas, por envolver discussão de caráter
   infraconstitucional.
II - Julgamento contrário aos interesses
   da parte não basta à configuração da negativa de prestação
   jurisdicional.
III - Agravo regimental improvido.